Tribunal: TJMT
Processo: 1032718-18.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032718-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDINEI OSVALDO DE FIGUEIREDO - CPF: 706.106.221-53 (RECORRENTE), LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1032718-18.2021.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial Cível do 5o Juizado Especial de Cuiabá – MT.

Parte Recorrente:
Banco Bradesco S.A

Parte Recorrida:
Valdinei Osvaldo De Figueiredo

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/09/2022

Ordem na pauta: 76

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL - DESCONTO POR DÉBITO AUTOMÁTICO - INSUFICIÊNCIA DE SALDO EM CONTA CORRENTE – CANCELAMENTO UNILATERAL AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESTITUÇÃO EM DOBRO REJEITADA – DANO MORAL FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação dos serviços o cancelamento automático do plano de seguro, ainda que o segurado tenha deixado de cumprir com sua obrigação de manter saldo suficiente para o débito automático.

Quanto ao pedido de repetição de indébito o atual entendimento do STJ orienta que a devolução em dobro deve ocorrer independentemente da natureza do elemento subjetivo. Contudo, modulou os efeitos de tal decisão a partir da publicação do julgado que se deu em 30/03/2021.

RELATÓRIO

Recurso inominado interposto pela parte Requerida, ora Recorrente em desfavor de sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando-a à restituição em dobro de cobranças do contrato de seguro de vida, cancelado unilateralmente e a compensação por danos imateriais.

A Recorrida pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Cinge-se a questão nodal do Recurso aferir se houve falha na prestação de serviços pela segurada Ré ao cancelar seguro de vida por ausência de pagamento.

A parte Autora ora Recorrida, diferentemente do que alega e declarado em sentença, apresentou extratos bancários que demonstram a ausência de descontos em conta corrente, por falta de saldo. De fato, em análise ao extrato apresentado pela Recorrida denota-se que o seguro foi contratado em março de 2019 e teve o primeiro desconto nesse mês. Ocorre que 02 (dois) meses seguintes não houve suficiente saldo em conta corrente do Autor, o que deu causa a inadimplência.

Nesse ponto, equivocou-se a sentença de origem ao declarar que os descontos foram ininterruptos.

Tal assertiva concede razão a Recorrida quanto a ausência de pagamentos, o que refletirá no valor a ser restituído por danos materiais.

Por outro lado, não assiste razão a Recorrente por ter efetuado o cancelamento do seguro, pois trouxe aos autos cláusula de contrato que prevê a possiblidade de cancelamento da cobertura se decorridos 90 (noventa) dias seguidos de atraso o pagamento das contribuições mensais, o que não vislumbro nos autos.

Logo, não cumpriu o avençado, desrespeitando o
pacta sunt servanda
(força obrigatória dos contratos).

É verdade também que nos meses seguintes o fornecedor dos serviços continuou a descontar as parcelas do seguro até o mês de dezembro daquele ano, ainda que tenha cancelado o plano em meados de setembro.

Assim, a Recorrida agiu em desacordo com as normas consumeristas sendo procedente o pedido de devolução dos valores, permitida o desconto no valor de R$ 199,98, pois comprovado a restituição feita em data anterior a propositura da demanda.

Por tais motivos, deve a parte Recorrida restituir ao Autor o valor de R$ 495,82 (quatrocentos e noventa e cindo reais e oitenta dois centavos), correspondente as parcelas dos meses de março, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019.

No que toca à repetição do indébito, necessário esclarecer que, segundo o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.” (STJ - EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Contudo, os efeitos de tal decisão foram modulados para que o entendimento fixado pela corte “se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.”

Logo, considerando que a publicação do referido julgado se deu em 30/03/2021 e a cobrança indevida aqui discutida ocorreu em momento anterior, para o caso, a repetição em dobro reclama a comprovação da má-fé do credor, situação essa não evidenciada nos autos. A devolução dever ser feita na forma simples.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, condenado a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 495,82 (quatrocentos e noventa cinco reais e oitenta e dois centavos), na forma simples, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do vencimento e correção monetária pelo INPC a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022